Tribunal: CARF
Processo: 10735.003222/2005-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.003222/2005-66
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.476 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARAMBAIA AGROPECUÁRIA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
NORMAS GERAIS DE DIREITO. CONHECIMENTO DO RECURSO DE
OFÍCIO
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, a autoridade fazendária deve
observar a Súmula no 103 do CARF, que aplica o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em 2a instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior, Jeferson
Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães
Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Em dez/2005, a Marambaia (“Recorrente”) foi autuada em decorrência de suposta
omissão de receita caracterizada pela não comprovação da origem e/ou efetividade da entrega de
recursos. As autoridades fiscais entenderam que a empresa não teria comprovado, "com
documentação precisa e inquestionável", a procedência do montante utilizado nas operações de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.003222/2005-66
Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.476 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003222/2005-66

aumento de capital realizados por sua controladora, a sociedade estrangeira Driden Investment
S.A. (“Driden”).
A contabilidade da empresa teria indícios de omissão de receita, considerando que
ela operou durante anos mantida somente com valores dos recursos de caixa fornecidos pela
sócia Driden, sob a alcunha de “aumento de capital social”.
A Marambaia, ao receber numerário de sócio, teria o dever legal de obter, junto a
este sócio, documentos que comprovassem a origem dos recursos recebidos, sob pena de ser
tributada por omissão de receita, por falta de comprovação da origem.
Como o capital social da sócia Driden seria apenas no valor de US$ 10.000,00,
para o Fiscal, esta empresa não teria capacidade financeira e econômica suficiente para suportar
os aportes de capital realizados.
Além disso da apuração de IR/CSLL/PIS/COFINS por omissão de receita, foi
aplicada multa isolada referente à ausência de recolhimento de estimativas de meses de 2000 a
2004.

CREDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
PIS

R$ 217.367,05
COFINS

R$ 1.003.233,05
CSLL

R$ 234.738,24
Multa Exigida Isoladamente R$ 183.543,58

R$ 1.638.881,92

A Recorrente apresentou impugnação onde alegou: decadência, efetiva
comprovação da origem dos recursos por meio de contratos de câmbio e inaplicabilidade da
multa isolada.

Em dez/2008, a DRJ manifestou-se sobre o tema, concluindo que “uma vez
comprovada a efetiva entrada das receitas destinadas ao aumento do capital social realizado
por sócia estrangeira, bem como a origem dos recursos remetidos através de instituição
bancária, conforme documentação acostada aos autos, não há que se falar em omissão de
receita”. A DRJ também cancelou as multas, que eram decorrentes da apuração de resultados
tributáveis que foram anulados nessa decisão.

Diante dessa decisão, a União apresentou Recurso de Ofício.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso da União diz respeito a crédito tributário de valor inferior a R$
2.500.000,00, conforme consta do Relatório acima.
Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.476 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003222/2005-66

Para apresentação de Recurso de Ofício, é necessário que a autoridade fazendária
recorrente verifique a adequação da sua atuação processual à regra que estabelece limite
quantitativo para poder requerer a reforma da decisão do CARF.
Deve-se observar, ainda, a Súmula no 103 do CARF, ora trazida:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Sobre o tema, encontra-se vigente o art. 1o da Portaria MF no 63/2017, a seguir
reproduzida:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00(dois
milhões e quinhentos mil reais).

Portanto, não será analisado o pleito da União Federal, em obediência à limitação
acima exposta.

Diante do exposto, não conheço o presente Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital